Tribunal: TJDFT
Processo: 0762708-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material da sentença ou acórdão (art. 48, da Lei no 9.099/95).
2. Os presentes embargos apontam contradição no acórdão embargado, sob argumento de que recolheu o preparo recursal conforme determinação do Juízo. Aduz que deveria ter sido intimada para correção da falha antes da prolação da decisão que reconheceu a deserção. Pede o acolhimento dos embargos e seu provimento com efeitos modificativos para reformar a decisão embargada.
3. Não se verifica contradição na decisão embargada. Isso porque dispõe o art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, sendo considerado deserto caso não haja comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso (§ 1o).
4. Inobstante a embargante tenha juntado os comprovantes de pagamento, estes estavam desacompanhados das respectivas guias às quais o pagamento se refere, o que não possibilitou a verificação de conformidade do recolhimento.
5. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo ao seu talante. Ante a impossibilidade de verificar a regularidade do recolhimento do preparo dentro do prazo legal, em face da ausência das respectivas guias recursais, a aplicação da pena de deserção ao recurso inominado é medida que se impõe.
6. Tratando-se de jurisdição contenciosa, o processo é adversarial e o cumprimento da regra é peremptório.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.